Tribunal: TCU
Processo: 040.765/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4675/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 040.765/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Barbosa Figueiredo (XXX.822.108-XX); Alcemar Magrin (XXX.818.250-XX); Alessandro de Sousa Figueiredo (XXX.275.922-XX); Alex Bizarria Bezerra (XXX.511.903-XX); Alex Sandro Rocha Brito (XXX.100.124-XX); Alexandre Cruz Faria (XXX.098.519-XX); Aline Saliba Santos (XXX.025.761-XX); Ana Celia Oliveira Almeida Camara de Castro (XXX.268.674-XX); Ana Claudia Wanderley Gomes (XXX.387.474-XX); Andre Luiz Meyenberg Marques (XXX.986.469-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.